Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ELOI HENRIQUE JUNIOR contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Suspensão de Aluguéis no 1031416-28.2021.811.0041, movida em desfavor de EMILIA ELOISA GUERRISE, ATILIO CESAR DE OLIVEIRA – ME e ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA, perante a Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, no sentido de impedir os requeridos de efetuarem o despejo da requerente até o julgamento do mérito da presente demanda, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1000,00 (hum mil reais) na hipótese da ocorrência da inscrição.
Em resumo, alega que (i) os requisitos do artigo 300, do CPC, são perfeitamente caracterizados; (ii) ocorreu um incêndio em uma das salas comerciais dos requeridos, que se alastrou por alguns imóveis ao seu redor, inclusive a sala do agravante; (iii) em decorrência do incêndio, ocorreram várias avarias que fizeram com que suspendesse o funcionamento e o atendimento ao público da loja JR OUTLET, uma vez que foram necessárias as realizações de alguns reparos; (iv) nada impede que a antecipação de tutela ora pleiteada seja deferida antes mesmo da oitiva da Requerida em razão da urgência em sua concessão; (v) dispensou de toda a sua economia para que o estabelecimento comercial do requerente pudesse funcional normalmente; (vi) o presente pedido não caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado.
Pede pela concessão de efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão do pagamento dos aluguéis, impedindo os requeridos de efetuarem o despejo da requerente por este motivo até o julgamento do mérito da presente demanda, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1000,00 (hum mil reais) na hipótese da ocorrência da inscrição até julgamento final da presente demanda.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões.
No mais, bem observou o MM. Juiz que “o documento de id. 65020921 não dispõe de forma clara e objetiva que o incêndio tenha começado na empresa requerida Força Diesel, o que será possível aferir na fase oportuna. Ademais o contrato de locação de id. 65020129, possui como prazo de vigência 27.10.2020 a 27.10.2021, ou seja, encontra-se encerrado e não há noticias nos autos da renovação do mesmo.” (ID 111754994). Ausente sequer notícias de deferimento de desocupação liminar do imóvel, hipótese que acarretaria maiores prejuízos ao agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comuniquem-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =